Tribunal: TJBA
Processo: 8177507-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8177507-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KAIQUE DE OLIVEIRA SILVA Advogados: GABRIEL SANTANA ALVES (OAB: BA 76.399-A), VINÍCIUS CERQUEIRA BACELAR (OAB: BA 35.184-A) E ANDRÉ LUIZ PARAISO DE QUEIROZ (OAB: BA 57.510-A) APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUJEIÇÃO AO TESTE DE BAFÔMETRO. RECUSA. CONDUTA QUE ENSEJA NA APLICAÇÃO DO ART. 165-A, DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8177507-85.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.